Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701649-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRAUNIZA ARAUJO FREIRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cancele-se a distribuição do presente feito, por se tratar de Agravo de Instrumento idêntico ao distribuído pela parte sob número 0701648-94.2025.8.07.9000, na mesma data, e já foi proferida decisão naqueles autos. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.